Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-44.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARALISAÇÃO EM RODOVIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou inexistente o débito de R$ 8.960,00 (oito mil, novecentos e sessenta reais) referente ao conserto do veículo Chevrolet Spin Premier 1.8 – RX Minivan 7 lugares e condenou a requerida no pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81887520). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem, o autor narrou que celebrou contrato de locação de veículo com a parte ré para realização de viagem em família. Relatou que, durante o trajeto, o automóvel apresentou falha mecânica, vindo a parar em rodovia. Argumentou que permaneceu em situação de vulnerabilidade por determinado período, aguardando assistência. Pontuou que o suporte prestado foi insatisfatório. Sustentou que o veículo não apresentava condições adequadas de uso. Acrescentou que, posteriormente, passou a receber cobranças relativas ao conserto do automóvel. Alegou que não deu causa ao dano mecânico. Destacou a indevida imputação de responsabilidade. Asseverou a ocorrência de abalo moral. Defendeu a falha na prestação do serviço. Requereu a declaração de inexistência do débito. Pleiteou indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente. Argumentou que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento. Pontuou que houve exposição a risco em rodovia. Destacou o contexto da viagem em família. Afirmou que houve angústia e insegurança. Acrescentou que a cobrança indevida agravou o dano. Sustentou a necessidade de majoração da indenização. Alegou que o valor arbitrado não atende ao caráter pedagógico. Defendeu a observância da proporcionalidade. Requereu a revisão do quantum indenizatório. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para majorar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
II. CASO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia recursal restringe-se ao valor da indenização por danos morais, não havendo insurgência quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e à declaração de inexistência do débito.
7. No caso, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, as circunstâncias descritas não revelam situação excepcional a justificar a elevação do valor indenizatório fixado na origem. A paralisação do veículo em rodovia (ID 81887036), embora indesejada, foi solucionada mediante acionamento de assistência (ID 81887513), não havendo demonstração de consequências mais gravosas que extrapolem significativamente os transtornos inerentes à situação.
8. Do mesmo modo, a cobrança indevida posteriormente realizada, embora reprovável, não se mostrou acompanhada de medidas mais severas, como efetiva negativação ou restrição concreta de crédito (ID 81887533), circunstância que autoriza a fixação moderada da indenização.
9. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado para compensar o abalo experimentado, bem como suficiente para cumprir a função pedagógica da medida, considerando as particularidades do caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.